Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729106-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ETERNA GESTAO IMOBILIARIA LTDA, ML GROUP PARTICIPACOES S/A, MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA, ADAUTO ALMEIDA DE MENEZES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OMICRON EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0729919-28.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 163134374 dos autos originários), verbis: 1. Da petição de ID 156903303 Conquanto seja possível a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre o bem ofertado em garantia, a penhora tem seu alcance limitado, eis que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário. Assim, somente atinge os direitos fiduciários, não alcançando o domínio. A expropriação do bem penhorado deverá ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede como bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese. Isso torna inviável que seja levado a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia. Assim, embora possível a penhora de direitos, não se pode deixar de considerar a inocuidade da medida. Eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita aos direitos decorrentes do que já foi pago. Esses direitos estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. Significa dizer que os direitos creditórios somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HASTA PÚBLICA. RESTRITA APENAS AOS DIREITOS PERTENCENTES AO DEVEDOR. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSÁRIA. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A constrição, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 2. Descabido promover à hasta pública do imóvel como um todo, por evidentemente atingir a propriedade do credor fiduciário, devendo a alienação judicial limitar-se apenas aos direitos/expressão econômica pertencentes ao devedor. 3. A determinação de avaliação do imóvel não implica automaticamente na constrição do próprio bem, revelando-se, ao contrário, medida evidentemente necessária e indispensável ao levantamento de dados atinentes ao bem, inclusive apta a influenciar na definição do valor a ser atribuído aos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor, constituindo, assim, parâmetro de informação imprescindível aos eventuais interessados no leilão. 4. Conforme entendimento do STJ, mostra-se desnecessária a anuência pelo credor fiduciário à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel porquanto seus direitos serão preservados perante o arrematante, o qual assumirá todas as responsabilidades visando consolidar a propriedade plena do bem alienado, inexistindo prejuízo à esfera jurídica. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 07287596320208070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 12/11/2020). Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada pela credora fiduciária OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A para desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel indicado no ID148210209. 2. Intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação (ID 160452787), para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a avaliação do imóvel penhorado juntada no ID 160452787 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Em suas razões recursais (ID. 49157284), a agravante narra que, na origem, promove-se a execução de contrato de locação de imóvel entre os agravados, no valor inicial de R$ 47.473,32 (quarenta e sete mil e quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos). De acordo com a exequente, ora 1o agravada (Eterna Gestão imobiliária Ltda-ME), o executado MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, 3o agravado nestes autos, seria o proprietário do imóvel Consultório 1.014, localizado no 10o pavimento do bloco “b”, Quadra 02 do Setor Médico Hospitalar Norte. Alega que, todavia, o imóvel pertence ao ora agravante, por ser o credor fiduciário do bem, fato narrado ao juízo de origem, que apesar disso, manteve a penhora sobre o imóvel. Relata que o devedor fiduciário não possui direitos aquisitivos ou creditórios sobre o bem, uma vez que se encontra inadimplente desde junho de 2017 e que a exequente/1a agravada tinha ciência da alienação fiduciária do imóvel e da situação de inadimplência do executado/3o agravado, visto que o débito inicial se encontra averbado na matrícula do imóvel. Conta que apresentou impugnação à penhora do referido bem para a sua desconstituição, tendo em vista que possui interesse na consolidação da propriedade fiduciária, diante da inadimplência do executado quanto às prestações do imóvel. Afirma que “o terceiro e quarto Agravado MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO e DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA não possuem quaisquer direitos aquisitivos ou creditórios referente a alienação em questão vez que possuem um débito relativo à alienação fiduciária no importe atualizado de R$ 715.054,96 (setecentos e quinze mil, cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos)”. Tece considerações sobre a impossibilidade de constrição do bem gravado com pacto de alienação fiduciária, com base na Lei 8.514/1997, bem como acrescenta que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela-se impossível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor”. Colaciona julgados do STJ e do TJDFT. Argumenta que apesar do gravame de alienação fiduciária e da penhora recair somente sobre os direitos aquisitivos, foi determinada a avaliação do imóvel em sua integralidade, como se ele tivesse sido penhorado, além de que o valor aferido na avaliação não corresponde ao valor real de mercado, sendo que a agravante nem ao menos foi intimada da avaliação. Assevera que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso dos autos, em razão dos devedores fiduciários se encontrarem inadimplentes, com dívida atualizada em R$ 715.054,96 (setecentos e quinze mil e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), não possuindo os 3o e 4o agravados direitos aquisitivos ou creditórios sobre o bem, já que valor devido ultrapassa o débito do 1o agravado. Arrazoa sobre os dispositivos da Lei 9.514/1997 e do Código Civil, no que se refere à manutenção da propriedade em nome do credor fiduciário até o cumprimento das obrigações pelo devedor fiduciário. Nessa esteira, entende que em razão da agravante não ter participado da relação jurídica que originou o título executivo judicial, mostra-se impossível a constrição do imóvel de sua propriedade. Defende, de forma subsidiária, que “ainda que se considere o suposto direito aquisitivos dos devedores fiduciários deveria ter anuência expressa do credor fiduciário, nos termos do art. 29 da Lei de Alienação Fiduciária”, sendo que a agravante não anuiu com a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário, devendo ser afastada a constrição. Menciona que os direitos aquisitivos se equivalem ao ágio, de modo que, em razão da inadimplência, inexiste ágio ao devedor fiduciário. Diz ainda que se mostra desnecessária a avaliação do imóvel, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos. Pondera, ao final, que a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos resulta na aquisição, pelo arrematante, também do financiamento do imóvel penhorado, em razão do gravame de alienação fiduciária sobre o bem, de modo que, somente pela aceitação da credora fiduciária é que se cogitaria da substituição na titularidade do contrato. No que se refere aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sustenta que a probabilidade do direito alegado se faz presente nas considerações expostas ao longo do recurso, que demonstram a inexistência de anuência da credora fiduciária, e que o risco de dano grave se extrai do fato da agravante não ter sido intimada acerca da avaliação do imóvel e do valor apurado ser aquém do real valor praticado do mercado, além da agravante ver que seu patrimônio responde por obrigações de terceiros e de se ver impossibilitada de consolidar a propriedade do bem em seu nome. Pede, a concessão de efeito suspensivo para que cesse os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora e avaliação sobre o imóvel, inclusive sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário. Preparo recolhido (ID. 49157286). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 49237941. A Curadoria Especial apresentou petição de ID. 50328890. Pelo despacho de ID. 51071525, a agravante foi intimada a se manifestar sobre o interesse no julgado do presente recurso. Petição da agravante anexada ao ID. 51479305. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravo de instrumento se volta contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel. Todavia, em consulta aos autos do processo originária, verifica-se que o magistrado de origem considerou que a constrição sobre os direitos aquisitivos seria uma medida inócua, incapaz de satisfazer a dívida executada, in verbis (ID. 169788755 do processo originário): Compulsando os autos, verifica-se que valor da causa é de R$ 53.760,36, sendo que o oficial de justiça avaliou o imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados ao ID 148315099, em R$ 539.400,00 (ID 160452789), valor inferior ao do saldo devedor no contrato de alienação fiduciária (R$ 705.047,48 - ID 156903307). Assim, tendo em vista que o bem não irá à hasta pública, por se tratar de medida inócua, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se mantém o interesse na penhora. Inclusive, ante a inexistência de outros bens a serem indicados para a penhora, foi determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, e § 1o, do Código de Processo Civil (ID. 172589742 do processo originário): Conforme já exposto no despacho precedente (ID 169788755), eventual expropriação do imóvel penhorado não trará nenhum resultado para a satisfação da dívida objeto desta execução. Intimada para se manifestar, a parte exequente permaneceu silente. Assim, tendo em vista que restou configurada a ausência de bens aptos à satisfação da obrigação, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Como se percebe, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, uma vez que se esvaiu a controvérsia original que ensejou a interposição do presente recurso. Em sendo assim, qualquer decisão a ser adotada nestes autos não terá qualquer utilidade ao processo originário. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DO IMÓVEL PENHORADO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. POSTERIOR CONCESSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I - O agravo de instrumento foi interposto para impugnar decisão na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de suspensão do leilão, o que posteriormente foi alcançado no Primeiro Grau, com o depósito judicial do valor da dívida. Assim, observada a delimitação da controvérsia objeto do presente recurso, é patente que houve a perda superveniente do interesse na espécie. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1669471, 07297775120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, desponta prejudicado o objeto do presente recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional, visto que a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel foi considerada medida inócua, o que revela que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio deste agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com base no art. 87, XIII, do RITJDFT, c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator